Tribunal: TJPA
Processo: 0801414-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801414-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: THAIS BUENANO FRANCA PENIN

AGRAVADO: MARIA CONSUELO PESSOA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ADITAMENTO PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTES DA CITAÇÃO. LEGITIMIDADE DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE FAMÍLIA. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. CONCESSÃO LIMINAR SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação originalmente ajuizada como busca e apreensão c/c indenização, posteriormente aditada para reintegração de posse, determinando a devolução do veículo CHERRY TIGGO8 à autora Maria Consuelo Pessoa dos Santos, com fundamento em contrato de locação firmado com a empresa CAOA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a ação possessória diante da modificação do pedido antes da citação, afastando-se a alegada inadequação da via eleita; (ii) estabelecer se o juízo cível é competente para julgar a demanda, afastando a competência do juízo de família; (iii) examinar se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é pertinente ao caso concreto; (iv) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (v) determinar se houve violação ao contraditório em razão da concessão da liminar sem prévia oitiva da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração do pedido para reintegração de posse antes da citação configura exercício regular da faculdade processual prevista no art. 329, I, do CPC, afastando qualquer alegação de inadequação da via eleita ou necessidade de aplicação da fungibilidade entre ações possessórias.

4. A competência para processar e julgar a ação é do juízo cível, conforme art. 46 do CPC, uma vez que o bem litigioso não integra a relação patrimonial em processo de família, tratando-se de veículo locado por contrato entre a autora e empresa terceira.

5. A menção ao Código de Defesa do Consumidor limitou-se à cláusula de eleição de foro e não interfere na análise do mérito da ação. Ainda assim, a fixação do foro do domicílio das partes é razoável e visa assegurar o acesso à justiça.

6. Os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes: a probabilidade do direito decorre da existência do contrato de locação e da notificação extrajudicial; o perigo de dano é evidenciado pelo risco de deterioração ou ocultação do bem; e a medida liminar é reversível.

7. A concessão de liminar sem prévia oitiva da parte ré encontra respaldo legal no art. 562 do CPC, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, como no caso, não havendo nulidade processual nem violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAIS BUENANO FRANCA PENIN contra decisão proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão c/c indenização por danos morais e materiais (processo nº 0802559-60.2024.8.14.0301), ajuizada por MARIA CONSUELO PESSOA DOS SANTOS.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Da detida análise dos autos e dos documentos carreados ao mesmo, atendo aos fatos narrados, constato que a atora demonstrou sua posse indireta sobre o veículo, locado da empresa CAOA, uma vez que há contrato escrito firmado entre elas, confirmando a entrega do veículo em locação, conforme instrumento contratual ID 107149922 e 107149923.

Também há prova cabal apta a demonstrar a probabilidade do direito invocado, formalizada mediante a notificação extrajudicial nº 00021212, registrada no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos desta Capital (ID 107149928) enviada pela autora e entregue no endereço da requerida, acerca da expiração do contrato de locação e a necessidade de imediata devolução do bem.

Pontua-se, igualmente, sobre a notícia crime procedida pela autora junto à autoridade policial, motivando a abertura de inquérito policial para apurar a prática de crime por parte da ré.

Destaca-se que existem fortes indícios de posse injusta praticada pela ré, sendo legítimo o interesse da autora de resguardar-se, inclusive, das penalidades contratuais inseridas no contrato de locação.

Portanto, a pretensão encontra-se amparada no poder geral de cautela, entendendo-se pela configuração do esbulho possessório, razão pela qual é medida idônea para a asseguração do direito da postulante à retomada do bem.

Com efeito, a retomada do bem em discussão visa resguardar os interesses da autora perante o contrato de locação e minimizar os seus prejuízos, sobretudo porque a permanência do veículo em circulação, sob a guarda da requerida, implicaria em desgaste e deterioração do bem, ou mesmo a sua ocultação, estando aqui configurado o perigo da demora.

A jurisprudência não destoa:

(...)

Verifica-se, pois, que a petição inicial veio instruída com todos os requisitos previstos no art. 561/CPC, sendo de rigor o deferimento da liminar para a imediata expedição do mandado de reintegração de posse.

Diante do exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA determinando a reintegração de posse do veículo CHERRY TIGGO8 1.6TGDI, PLACA RC12D84, 2021/2022, BRANCO, RENAVAN 1267953150, CHASSIS 95PDCM61DNB006159, em posse da requerida THAIS BUENANO FRANÇA PENIN.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: a) inadequação da via eleita e impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade das ações possessórias; b) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ante a ausência de relação de consumo entre as partes; c) necessidade de tramitação no juízo de família, posto que o veículo integra o patrimônio do casal em processo de divórcio; d) ausência dos requisitos para concessão da liminar de reintegração de posse e da tutela de urgência do art. 300, CPC.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da impugnação à gratuidade de justiça concedida à agravante.

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta que a agravante não comprovou a hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade de justiça, pois não apresentou documentos que demonstrem incapacidade de arcar com as custas. Ao contrário, alega haver indícios de capacidade econômica, porque a recorrente exerce atividade profissional estável há anos e reside em área valorizada.

A impugnação não merece acolhida.

Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a pessoa natural tem direito à gratuidade quando demonstra que não pode suportar as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade (§ 3º do art. 99), que somente pode ser afastada por prova idônea em sentido contrário, cujo ônus recai sobre quem impugna (art. 100).

Na análise inicial deste recurso, determinei que a agravante justificasse o pedido de justiça gratuita. Foram juntados os documentos de IDs 18059555 e 18059556, que indicam renda tributável de R$ 13.285,71 no ano-calendário de 2017. Tal informação é compatível com a hipossuficiência alegada para fins de gratuidade. O fato de haver restituição de imposto de renda ou de a parte residir em endereço bem localizado, por si só, não afasta a presunção legal. Quanto ao alegado exercício profissional “há tempos”, foi apresentado apenas print de perfil em rede social, elemento insuficiente para infirmar a presunção.

Além disso, a ação de divórcio nº 0903516-06.2023.8.14.0301, proposta pela recorrente, tramita sob gratuidade. No processo de origem deste agravo, ainda não houve decisão específica sobre o tema; o Juízo apenas determinou que a Sra. Thais apresentasse documentos para instruir o pedido também formulado na ação principal. Esses elementos reforçam a manutenção da gratuidade já deferida para o processamento do presente agravo.

Diante do exposto, REJEITO a impugnação e mantenho à recorrente os benefícios da justiça gratuita.

Dispensado o preparo recursal e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

2.1.

Da alegada inadequação da via eleita

A agravante sustenta que a ação originária deveria ser extinta por inadequação da via, sob o argumento de impossibilidade de fungibilidade entre ação de busca e apreensão e ação de reintegração de posse.

Sem razão.

Consta dos autos que o aditamento à petição inicial foi protocolado antes da citação da requerida, oportunidade em que a autora alterou o pedido para reintegração de posse (IDs 107230492 e 109999841, no feito de origem). Nos termos do art. 329, I, do CPC, é lícito ao autor, até a citação, aditar ou modificar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.

Trata-se, pois, de exercício regular de faculdade processual, e não de fungibilidade entre ações distintas. A fungibilidade prevista no art. 554 do CPC é própria entre ações possessórias (manutenção, reintegração e interdito proibitório) — hipótese diversa da dos autos, em que houve alteração legítima do pedido antes da citação, conduta amplamente admitida pela jurisprudência do STJ

[1]
.

Assim, não há nulidade processual nem inadequação da via eleita.

2.2.

Da competência do juízo cível

A agravante defende a competência do juízo de família, afirmando que o veículo integraria o patrimônio do casal envolvido em processo de divórcio.

Todavia, não há prova de que o bem tenha sido adquirido pelo casal ou que esteja submetido à partilha judicial. Ao contrário, o veículo sequer consta na relação de bens a partilhar na ação de divórcio (ID 103863926, pág 32-34, proc. nº 0903516-06.2023.8.14.0301).

O automóvel é objeto de contrato de locação firmado entre a agravada e a empresa CAOA, pessoa jurídica alheia à relação conjugal.

A controvérsia, portanto, versa sobre posse derivada de contrato de natureza civil, e não sobre direito de família. Aplica-se, portanto, o art. 46

[2]
do CPC, sendo competente o juízo cível para processar e julgar a ação.

2.3.

Da alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

É correto afirmar que não há relação de consumo direta entre autora e requerida, pois o contrato de locação foi celebrado entre a agravada e a locadora.

Contudo, o CDC foi mencionado na decisão agravada exclusivamente para afastar a cláusula de eleição de foro, e não para reger o mérito. Em situações em que a observância do foro eleito impõe ônus excessivo à parte hipossuficiente ou dificulta o acesso à justiça, é possível afastar a cláusula.

Assim, ainda que inexista relação de consumo direta entre as litigantes, mostra-se razoável e proporcional fixar a competência no foro de Belém/PA — domicílio de ambas — solucionando a controvérsia sem prejuízo às partes.

2.4.

Dos requisitos da tutela de urgência

O art. 300 do CPC exige, para a tutela de urgência, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos se fazem presentes.

A probabilidade do direito decorre do contrato de locação firmado entre a agravada e a CAOA e da notificação extrajudicial recebida pela agravante em 18/10/2023, exigindo a devolução do veículo. Com o término do contrato e a recusa na restituição, a posse da agravante tornou-se injusta, configurando esbulho possessório (art. 561 do CPC).

A agravante não demonstrou título ou fundamento jurídico que legitime a manutenção da posse após o término da locação. O uso do bem durante o relacionamento com o filho da autora não gera direito de retenção, sobretudo após notificação formal para devolução.

A alegação de utilização do veículo para transporte de filhos menores, embora tenha sua relevância, não constitui fundamento jurídico para manter posse ilegítima. O interesse dos menores pode ser atendido por meios lícitos que não importem apropriação de bem alheio.

O perigo de dano é evidente, dado o risco de deterioração, ocultação ou depreciação do veículo, com possíveis prejuízos à autora, inclusive de natureza contratual perante a locadora.

Por fim, a medida é reversível: a reintegração não impede eventual indenização ou restituição, caso a sentença final decida de forma diversa.

2.5.

Da alegada nulidade por ausência de contraditório prévio

A concessão liminar de reintegração de posse sem prévia oitiva da parte contrária é autorizada pelo art. 562 do CPC (
“estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar”
).

No caso, a decisão liminar foi fundamentada e necessária à preservação do bem. O contraditório foi assegurado em momento oportuno, com a apresentação de defesa pela parte agravante, não havendo que se falar em nulidade.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 329, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA.

1. O autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.317.840/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme assevera o art. 264, caput, do Código de Processo Civil, o autor, na petição inicial, fixa o objeto e os limites da controvérsia, sendo-lhe defeso, após a citação do réu, modificar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do requerido.

2. Decisão recorrida no mesmo sentido da orientação do STJ. Súmula n.º 83/STJ. 3. Impossibilidade de rever a conclusão do Tribunal de origem de que o comparecimento espontâneo não supriu a citação em face do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo desprovido.

(AgInt no AREsp n. 776.508/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 18/4/2017.)

[2]
Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

Belém, 21/10/2025